Tribunal: TJMT
Processo: 1005217-44.2022.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005217-44.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIANITA RUARO - CPF: 449.927.180-00 (RECORRENTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005217-44.2022.8.11.0037

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
MARCIANITA RUARO

Recorrido
:
AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO ICMS DIFERIDO. OPERAÇÃO CRÉDITO PODRE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, 1
. RELATÓRIO.
Dispensado
o
relatório
com
fundamento
no
artigo
38 da Lei 9.099/1995 c/c
artigo
1o,
parágrafo

único
, e
artigo
27,
todos
da Lei 12.153/2009.
Trata
-se de
ação

anulatória
de
débito
fiscal c/c
pedido

liminar

ajuizada

por
MARCIANITA RUARO
em
face de ESTADO DE MATO GROSSO, ambos
qualificados

nos
autos
em

epígrafe
. 2. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1.
Questões

Prévias
e/
ou

Preliminares
.
Analisando

detidamente

os
autos,
verifica
-se que
não

há

questões

prévias
e/
ou

preliminares
,
razão
pela qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
. 2.2.
Julgamento

Antecipado
do
Mérito
. O
processo
,
deste
modo,
está

suficientemente

instruído
,
prescindindo
-se de
outras

provas
para o
julgamento
. Diante
disso
,
julgo
-o
antecipadamente
, com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
bem

como
no
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. 2.3.
Questões
de
Mérito
.
Aduz
a
parte

autora
que,
na

qualidade
de
produtora
rural,
enquadrada
no regime
diferenciado
de
recolhimento
do
tributo
(
diferimento
),
foi

notificada

por

falta
de
recolhimento
de ICMS
incidente

sobre

operação
de
saídas

por

vendas
de
produtos

agropecuários
para
os

quais

não

comprovou
a
regularidade
das
operações

como

destinatário
,
restando

configurada
,
desse
modo,
segundo
o Estado
réu
,
a

interrupção
de
diferimento
.
Sustenta
que o Estado de Mato Grosso
emitiu
,
em
14/05/2019, a
Notificação
/Auto n° 141339000362019110, no valor de R$55.094,79(
cinquenta
e
cinco
mil e
noventa
e
quatro
reais e
setenta
e
nove
centavos),
por

meio
da qual
alega
a
falta
de
recolhimento
de ICMS,
representado
pela Nota Fiscal n°191, no valor de R$484.219,75(
quatrocentos
e
oitenta
e
quatro
reais e
setenta
e
cinco
centavos), tendo
por
base a
venda
de soja
em

grãos à empresa Agropecuária Itaúna LTDA. Formada a angularidade da relação
processual, o Estado de Mato Grosso
apresentou

contestação
, sob a
alegação
de que
os

atos

questionados

foram

realizados
de modo
absolutamente
legal e regular.
Houve

réplica
,
instante

em
que
a

autora
,
reprisando

os

argumentos

tecidos

por

ocasião
da
petição

inicial
,
rechaçou
as
proposições

apresentadas

em

sua

defesa
. Pois
bem
.
Pretende
a
parte

autora

a

anulação
do
lançamento
do
crédito

tributário

descrito

na
exordial. Da
análise

acurada
do
caderno
processual
eletrônico
, as
provas
, as
alegações
das partes e as
circunstâncias

em
que
ocorreram

os

fatos

narrados

na

prefacial
,
forçoso

concluir
pela
improcedência
da
ação
. Da
exegese
do auto e
infração

colacionado
no
evento
n°89721564,
objeto
da
presente

celeuma
, o
motivo
da
aplicação

ocorreu
pela “
falta
de
recolhimento
do ICMS
incidente

sobre

operações
de
saídas

por

vendas
de
produtos

agropecuários
,
identificadas

na

Intimação
Fiscal n°357596/659/68/2018, para as
quais
o
contribuinte

não

comprovou
a
regularidade
das
operações

como

destinatário
final
informado

nos

documentos

fiscais
,
restando

caracterizada
a
interrupção
do
diferimento
do ICMS”.
Observa
-se
por

meio
dos
documentos

alhures
que,
devido
um
desdobramento
da
ação

conjunta
da
Secretaria
de Fazenda,
Delegacia

Fazendária
e
Ministério
Público,
por

meio
de
empresas
de
fachadas
, entre as
quais
a Agropecuária
Itaúna
LTDA,
adotava

diversos
modus operandi para
frustrar
o
recolhimento
do ICMS
na

saída

interestadual
de
produtos

agropecuários
,
foi

oportunizado
à
parte

autora

comprovar
a
regularidade
da
operação
de
saída
de soja
em

grãos
, que,
conforme

documento
fiscal
especificado

na

intimação
fiscal de id. n°89721549,
teria

sido

vendido
para a Agropecuária
Itaúna
LTDA
em
08/05/2015, no valor de R$484.219,75(
quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e dezenove
reais e
setenta
e
cinco
centavos). Nesta
senda
, a
parte

autora

comprovou
o
recebimento
de 03(
três
)
depósitos
,
sendo
o
primeiro
no valor de R$200.000,00(
duzentos
mil reais),
em
29/05/2015, o
segundo
no valor de R$210.000,00(
duzentos
e
dez
mil reais),
em
29/05/2015, ambos
depósitos
da Agropecuária
Itaúna
LTDA e o
terceiro

depósito
da
empresa
Nova
Aliança
Comércio de
Grãos
LTDA, no valor de R$74.219,75(
setenta
e
quatro
mil,
duzentos
e
dezenove
reais e
setenta
e
cinco
centavos),
em
01/06/2015,
cuja

somatória

chega
-se
ao
valor da
venda

efetuada

na
Nota Fiscal n°191.
A

autora

comprovou
o
recebimento
dos
produtos

agropecuários

vendidos
,
contendo

a

identificação
da
autoria

destes

pagamentos
.
Ocorre
que,
em
consulta
ao

sistema
SNIPER,
verifica
-se que
não

foram

encontrados

cruzamentos
de
informações
entre as
empresas
Agropecuária
Itaúna
LTDA e Nova
Aliança
Comércio de
Grãos
LTDA,
capazes
de
comprovar

formação
de
grupo

econômico

empresarial
,
conforme

relatórios

anexos
. As
declarações
de
imposto
de
renda

entregues
no
exercício
do
ano
de 2015
pelas

empresas
Agropecuária
Itaúna
LTDA e Nova
Aliança
Comércio de
Grãos
LTDA,
revelam
que as
empresas

permaneceram
,
durante

todo
o
período
de 01/01/2015 a 31/12/2015,
sem

efetuar

qualquer

atividade

operacional
,
não

operacional
,
financeira

ou
patrimonial,
conforme

extratos

anexos
.
A

informação
fiscal
apresentada

na

contestação

assevera
que
a

empresa
Agropecuária
Itaúna
LTDA
participou
do
quadro

societário
da
empresa
Nova
Aliança
Comércio de
Grãos
LTDA no
período
entre 01/07/2013
a
08/07/2014.
Já

na
data
em
que a
venda

ocorreu
(08/05/2015), as
empresas

não

eram

coligadas
e
tampouco

existia

sócios

em

comum
. Assim,
denota
-se que
não

há
no
caderno
processual
documentos
que
comprovem
de forma
segura
a
regularidade
das
operações
de
saída
de soja
em

grãos
,
aliado

ao

fato
de que
não

há

comprovação
de
grupo

econômico
entre as
empresas
Agropecuária
Itaúna
LTDA e Nova
Aliança
Comércio de
Grãos
LTDA.
Ademais
,
nos

termos
do
artigo
136, do Código
Tributário
Nacional, “a
reponsabilidade

por

infrações
da
legislação

tributária

independe
da
intenção
do
agente

ou
do
responsável
e da
efetividade
,
natureza
e
extensão
dos
efeitos
do
ato
”,
isto
é,
dispensa
a
comprovação
de
dolo

em

lesar
o
fisco
. Conforme
disposto
no
artigo
580, III, do
Regulamento
do ICMS,
publicado

por

força
do
Decreto
n°2.212/2014,
interrompem
o
diferimento
do ICMS
quando

ocorrer

qualquer

outra

saída

ou

evento
que
impossibilite
o
lançamento
do
imposto
, in
verbis
: Art. 580. Salvo
disposição

expressa

em

contrário
,
interrompem
o
diferimento

nas

hipóteses

previstas
no Anexo VII
deste

regulamento
,
bem

como

nos

demais

atos
da
legislação

tributária
: (...) III-
qualquer

outra

saída

ou

evento
que
impossibilite
o
lançamento
do
imposto

nos

momentos

expressamente

indicados
,
ressalvado
o
disposto
no §2o
deste

artigo
. Desse modo,
ausente

suporte
para que se
reconheça

a

ilegalidade
do Auto de
Infração
NAI n°141339000362019110,
a

improcedência
dos
pedidos

contidos

na
exordial é
medida
que se
impõe
. Ante
ao

exposto
, JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos

iniciais
,
nos

moldes
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Isento
de
custas
e
honorários

advocatícios
.
Autorizo

desde
logo
a

expedição
de
alvará

em
favor da
parte

autora
no valor de R$55.094,79(
cinquenta
e
cinco
mil e
noventa
e
quatro
reais e
setenta
e
nove
centavos), com as
correções
e a
título
de
restituição
,
desde
que a
parte
se
digne

em

indicar

os
dados
bancários
, no
prazo
de 10(
dez
)
dias
.
Transitada

em

julgado
,
arquive
-se, com
baixa
. Primavera
do
Leste/MT, 09 de
outubro
de 2023.
Eviner
Valério Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a) a
cobrança
do ICMS e
Multa
é
indevida
, visto que
tem
o
benefício
de ser
contribuinte
de ICMS
Diferido
; e b)
o
valor
comercializado
pela Nota Fiscal 191
foi

regularmente

recebido
da
s

empresa
s
Agropecuária
Itaúna

Ltda
e Nova
Aliança
Comercio de
Grãos

Ltda
,
ambas
do
mesmo

grupo

econômico
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Interrupção
do ICMS
Diferido
.
O ICMS
Diferido

será

interrompido

quando da saída do produto for impossível o lançamento do imposto no momento

expressamente

indicado
(art. 580, caput, III, do RICMS/2014).
A

operação
"Crédito
Podre
"
consiste

na

apuração
da
existência
de
organização

criminosa

especializada

em

utilizar

mecanismos

fraudulentos
,
lançando mão
de
diversas

empresas
de
fachada
, com o
objetivo
de
comercializar

produtos

primários

nas

operações

interestaduais

s
em
o
recolhimento
do ICMS. A
operação
"Crédito
Podre
"
justificou
a
interrupção
do
benefício
do ICMS
Diferido

à
s
empresas

envolvidas
(N.U 1000536-67.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024 e N.U 1000749-80.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
13/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024). No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

notificada
para
comprovar
o
recebimento
da
venda

realizada
pela Nota Fiscal 191, no valor de R$ 484.219,75,
todavia

somente

conseguiu

demonstrar
o
recebimento
de R$ 410.000,00 (ID 225211154 e 225211155/PJe2),
recebidos
de Agropecuária
Itaúna
Ltda. O
comprovante
de
recebimento
no valor de R$ 74.219,75
não é v á lido para atestar o recebimento
da Nota Fiscal 191, pois
recebido
de
outra

empresa
(Nova
Aliança
Comercio de
Grãos

Ltda
).
Embora

haja
a
alegação
de que
a
s

empresa
s
Agropecuária
Itaúna

Ltda
e Nova
Aliança
Comercio de
Grãos

Ltda

integram

ao

mesmo

grupo

econômico
,
não

há

prova

neste

sentido
. Muito pelo

contrário
,
conforme as

consultas

anexadas
no ID 225211179/PJe2,
realizadas pelo juízo a quo, restou
demonstrado que

"
em
consulta
ao

sistema
SNIPER,
verifica
-se que
não

foram

encontrados

cruzamentos
de
informações
entre as
empresas
Agropecuária
Itaúna
LTDA e Nova
Aliança
Comércio de
Grãos
LTDA,
capazes
de
comprovar

formação
de
grupo

econômico

empresarial
,
conforme

relatórios

anexos
. As
declarações
de
imposto
de
renda

entregues
no
exercício
do
ano
de 2015
pelas

empresas
Agropecuária
Itaúna
LTDA e Nova
Aliança
Comércio de
Grãos
LTDA,
revelam
que as
empresas

permaneceram
,
durante

todo
o
período
de 01/01/2015 a 31/12/2015,
sem

efetuar

qualquer

atividade

operacional
,
não

operacional
,
financeira

ou
patrimonial,
conforme

extratos

anexos
.
A

informação
fiscal
apresentada

na

contestação

assevera
que
a

empresa
Agropecuária
Itaúna
LTDA
participou
do
quadro

societário
da
empresa
Nova
Aliança
Comércio de
Grãos
LTDA no
período
entre 01/07/2013
a
08/07/2014.
Já

na
data
em
que a
venda

ocorreu
(08/05/2015), as
empresas

não

eram

coligadas
e
tampouco

existia

sócios

em

comum
. Assim,
denota
-se que
não

há
no
caderno
processual
documentos
que
comprovem
de forma
segura
a
regularidade
das
operações
de
saída
de soja
em

grãos
,
aliado

ao

fato
de que
não

há

comprovação
de
grupo

econômico
entre as
empresas
Agropecuária
Itaúna
LTDA e Nova
Aliança
Comércio de
Grãos
LTDA.
"
Portanto, a sentença está em consonância com a prova dos autos e não merece reparo.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024